Tribunal: TJMT
Processo: 1013149-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1013149-26.2024.8.11.0001.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: JAIRA LUZIA DE ALMEIDA
EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por JAIRA LUZIA DE ALMEIDA em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu dos recursos de ambos, negou provimento ao recurso da reclamante e deu provimento ao recurso da reclamada. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão e requer a sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
O acórdão recorrido analisou detalhadamente as matérias ventiladas, esclarecendo os pontos requeridos pela embargante, inclusive quanto à não incidência de danos morais passível de indenização.
O descontentamento com o julgado não configura hipótese de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadequado o uso dos embargos para reexame de provas ou modificação do entendimento da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não podendo o recurso ser utilizado para reexame de provas ou para reformar o entendimento adotado pela Turma Recursal.”
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência adicional relevante citada no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013149-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIRA LUZIA DE ALMEIDA - CPF: 384.631.721-72 (RECORRENTE), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024